Tribunal: TJSP
Processo: 0000474-18.2015.8.26.0172
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo e munição e embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Parcial provimento do reclamo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documentos e pericial existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante.
3-) Fato típico. Tese de utilização da arma para "segurança pessoal" que não exclui o crime nem a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo e munição e embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Parcial provimento do reclamo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documentos e pericial existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante.
3-) Fato típico. Tese de utilização da arma para "segurança pessoal" que não exclui o crime nem a culpabilidade. Existência de formas legais para a proteção da integridade física.
4-) Posse irregular de arma de fogo. Delito de perigo abstrato, que se consuma com o mero porte do armamento, ainda que desmuniciado ou não utilizado efetivamente para qualquer fim.
5-) Legislação que prevê a possibilidade de posse de armamento de uso permitido em residências e propriedades rurais, mas exige prévia autorização do órgão competente e respectivo certificado de registro. Logo, a ausência de comprovação do registro da espingarda apreendida torna a conduta típica.
6-) Necessidade de reajuste das penas. Primeira fase. Afastamento dos maus antecedentes. Básicas agora aumentadas de somente 1/6, pelas graves circunstâncias dos delitos (posse de materiais destinados ao preparo de munições no mesmo contexto e concentração de álcool por litro de sangue bem superior ao limite previsto em lei). Segunda fase. As sanções do crime de embriaguez ao volante retornam ao piso, pela confissão judicial. Inexistência de agravantes ou atenuantes quanto do delito de posse irregular de arma do fogo. Terceira fase. Não existem causas de aumento ou diminuição. Sanção acessória estabelecida no mesmo prazo que a privativa de liberdade. Penas agora fixadas em um (1) ano e oito (8) meses de detenção, vinte e um (21) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de seis (6) meses.
7-) Recorrente beneficiado com a substituição da carcerária por prestação pecuniária e limitação de final de semana e com a imposição do regime aberto para a hipótese de descumprimento ou conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000474-18.2015.8.26.0172, da Comarca de Eldorado, em que é apelante NARCISO
PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas a um (1) ano e oito (8) meses de detenção, vinte e um (21) dias-multa e
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de seis (6) meses, mantendo-se, no mais, a r. sentença de 1o
Grau.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
2
VOTO No 1764
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 (Processo Físico
- Único Volume)
Comarca: Vara Única de Eldorado
Juiz de Direito: doutor André Gomes do Nascimento
Apelante: Narciso Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo e munição e embriaguez
ao volante. Recurso defensivo. Parcial provimento do reclamo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documentos e
pericial existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante.
3-) Fato típico. Tese de utilização da arma para "segurança pessoal" que não
exclui o crime nem a culpabilidade. Existência de formas legais para a proteção da
integridade física.
4-) Posse irregular de arma de fogo. Delito de perigo abstrato, que se consuma
com o mero porte do armamento, ainda que desmuniciado ou não utilizado efetivamente
para qualquer fim.
5-) Legislação que prevê a possibilidade de posse de armamento de uso
permitido em residências e propriedades rurais, mas exige prévia autorização do órgão
competente e respectivo certificado de registro. Logo, a ausência de comprovação do registro
da espingarda apreendida torna a conduta típica.
6-) Necessidade de reajuste das penas. Primeira fase. Afastamento dos maus
antecedentes. Básicas agora aumentadas de somente 1/6, pelas graves circunstâncias dos
delitos (posse de materiais destinados ao preparo de munições no mesmo contexto e
concentração de álcool por litro de sangue bem superior ao limite previsto em lei). Segunda
fase. As sanções do crime de embriaguez ao volante retornam ao piso, pela confissão judicial.
Inexistência de agravantes ou atenuantes quanto do delito de posse irregular de arma do
fogo. Terceira fase. Não existem causas de aumento ou diminuição. Sanção acessória
estabelecida no mesmo prazo que a privativa de liberdade. Penas agora fixadas em um (1)
ano e oito (8) meses de detenção, vinte e um (21) dias-multa e suspensão ou proibição de se
obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de seis (6) meses.
7-) Recorrente beneficiado com a substituição da carcerária por prestação
pecuniária e limitação de final de semana e com a imposição do regime aberto para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
3
hipótese de descumprimento ou conversão.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 139
NARCISO foi condenado à pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de
detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de vinte e dois (22) dias-multa,
no valor unitário mínimo, cumuladas com a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de dez (10) meses, substituída a carcerária por prestação pecuniária
correspondente a um salário mínimo e limitação de final de semana, como incurso no
art. 12 da Lei no 10.826/03 e no art. 306, "caput", da Lei no 9.503/97, porque no dia
29.3.2015, por volta das 10 horas, na Estrada do Taquari de Cima, km 12, Eldorado/SP,
conduziu o veículo VW/Gol, placa BZD-7756, com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, bem como possuía uma espingarda, calibre .36, além de 10
cartuchos e 13 cápsulas, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Policiais militares, durante patrulhamento de rotina, viram o recorrente
realizar manobra brusca e colidir contra um barrando. Diante disso, resolveram abordá-lo
e constataram que ele apresentava sinais de embriaguez. Depois, realizaram busca no
automóvel e encontraram a arma de fogo e demais petrechos descritos na denúncia,
ensejando sua prisão em flagrante (fls. 1-D/2-D).
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa, sustentou-se a) a
atipicidade de conduta porque o réu possuía o armamento em propriedade rural e para
"segurança pessoal", além do fato de encontrar-se desmuniciado, não causando perigo
algum; b) a aplicação do princípio da insignificância; c) a absolvição por insuficiência de
provas, diante da imprestabilidade do laudo pericial, pois realizado a destempo, e porque
a confissão não vale como prova; d) a aplicação do princípio da consunção; e) a redução
das penas; e f) afastamento da suspensão do direito de dirigir (fls. 150/154).
Contrarrazões a fls. 156/158, com requerimento para manutenção da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
4
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação, não obstante a ausência
de certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 166/171).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento.
A materialidade dos delitos foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 2/4 e 6/8, boletim de ocorrência de fls. 11/14, auto de exibição e
apreensão de fls. 15/16, laudo pericial de fls. 46/49 e exame toxicológico de dosagem
alcoólica de fls. 57, arma de fogo e munições eficazmente utilizáveis foram apreendidas
e conduziu-se veículo automotor sob influência de álcool.
A autoria é atribuível ao recorrente.
Na fase inicial, ele ficou em silêncio, fls. 8, respaldado em norma de ordem
constitucional, o que, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
No interrogatório, o apelante confessou ter conduzido veículo automotor
sob influência de álcool, mas negou a posse do armamento e demais artefatos. Disse ter
assumido a condução do veículo após ter ingerido bebida alcoólica, certo que, no trajeto,
foi abordado pelos policiais militares. Depois que desembarcou, foi submetido à revista
pessoal por um dos milicianos, enquanto o outro desceu rumo a um barraco. Foi
questionado sobre seus antecedentes, tendo informado que já fora condenado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
5
atentado violento ao pudor. Diante disso, foi violentamente agredido, ao passo que o
outro policial retornou com a espingarda e demais artefatos e atribui-lhe a propriedade.
Na delegacia, foi coagido a assinar "os papéis" sem ler, sob pena de ser acusado de outro
crime (gravação audiovisual – mídia, fls. 124).
A confissão quanto à condução de veículo automotor sob efeito de
substância alcoólica é admissível, até porque não restou isolada, ao contrário, em
consonância com os demais elementos de convicção coligidos. Entretanto, a versão no
sentido de que artefatos não lhe pertenciam não vinga, pois frágil, inverossímil e
dissociada do conjunto probatório.
O policial militar Luiz depôs que, durante patrulhamento preventivo pelo
local dos fatos, observou que o veículo que seguia à frente da viatura realizou manobra
brusca e colidiu contra o barranco. Diante disso, realizaram a abordagem do condutor,
isto é, do recorrente, certo que, após desembarcar do automóvel, notou que ele estava
alterado e apresentava sinais claros de embriaguez (odor etílico e falta de equilíbrio),
tendo confirmado que havia ingerido "mais de garrafas de álcool". Então, indagou a
razão de seu nervosismo com o procedimento policial, ocasião em que ele indicou um
barraco onde realizava os trabalhos para o proprietário do sítio e afirmou que possuía
uma arma de fogo destinada à segurança pessoal e caça. No local, encontraram uma
espingarda e munições (gravação audiovisual – mídia, fls. 101).
Adriano, também policial militar, afirmou que o apelante conduzia o veículo
em "zique-zague" e com velocidade incompatível, até que realizou uma manobra em
frente ao barraco onde morava e colidiu contra um barrando. Ao ser abordado, observou
que ele apresentava sinais claros de embriaguez (confusão mental, odor etílico, olhos
vermelhos, andar cambaleante e dificuldade de manter-se em pé), tendo admitido a
prévia ingestão de bebida alcoólica. Questionado sobre a documentação do veículo, ele
informou que estava no barraco, onde também possuía uma arma de fogo. No local,
encontraram uma espingarda e diversas munições. Diante disso, ele foi conduzido ao
distrito policial, onde foi colhida amostra sanguínea (gravação audiovisual – mídia, fls.
101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
6
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o recorrente,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
(TJSP):
Apelação
Criminal
no
0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu -
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva
Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
-
J.
9.10.2019
e
Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
Foi homologada a desistência da testemunha Jeferson dos Santos Delgado
(fls. 117).
No mais, o exame de dosagem alcoólica atestou concentração de 2,0 gramas
de álcool por litro de sangue (fls. 57), isto é, superior ao limite previsto no § 1o, inciso I,
do artigo 306, da Lei no 9.503/97, não se cogitando de imprestabilidade da perícia, pois a
coleta da amostra sanguínea foi feita no dia dos fatos (fls. 19) e o respectivo exame, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
7
sua vez, realizado no dia seguinte e juntado aos autos antes mesmo do encerramento do
inquérito policial.
Não bastasse, a espingarda e cartuchos apreendidos também foram
submetidos à perícia, constando-se sua eficácia para a realização de disparos (fls. 46/49).
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Portanto, o acervo coligido durante a instrução criminal, notadamente a
confissão quanto à condução de veículo automotor sob influência de álcool, os
depoimentos dos policiais militares, o exame positivo quanto à presença de concentração
de álcool por litro de sangue superior ao previsto em lei e a apreensão da arma de fogo e
demais artefatos em local habitado pelo apelante, com eficácia atestada por perícia,
torna inafastável sua responsabilidade criminal pela prática dos delitos previstos no
art. 12 da Lei no 10.826/03 e 306, "caput", da Lei no 9.503/97. Incabível, pois, a
pretendida absolvição por insuficiência de provas.
Tampouco há se falar de atipicidade decorrente da destinação do
artefato (segurança pessoal) porque essa circunstância não foi demonstrada por
elemento de convicção algum. Se receio tivesse, não deveria comprar uma arma de fogo
e, sim, buscar solucionar seu problema com as Autoridades Constituídas, isso é que se
espera numa sociedade na qual se busca a liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o,
inciso I, da Carta Magna promulgada em 5.10.88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
8
Irrelevante, ainda, o fato de a espingarda encontrar-se desmuniciada,
não somente porque diversos cartuchos foram apreendidos no mesmo contexto,
mas, sobretudo porque o crime em tela é de mera conduta e de perigo abstrato, não
sendo obrigatória para sua consumação a ocorrência de qualquer resultado naturalístico,
pois o legislador visou proteger a segurança da coletividade e a paz social não a
incolumidade física. Desse modo, também não vinga o pleito de aplicação do princípio
da insignificância ou da intervenção mínima, sequer previstas no Código Penal, pois o
bem jurídico tutelado, como se viu, é de grande relevância sob o ponto de vista jurídico.
De outro lado, é sabido que a legislação acerca do tema prevê a
possibilidade da posse de arma de fogo de uso permitido em imóveis rurais (art. 5o
da Lei no 10.826/03 e art. 4o do Decreto no 9.845/19). Todavia, há necessidade de
autorização do Sinarm para sua aquisição - após comprovação do preenchimento de
diversos pressupostos - e o proprietário deverá obter, ainda, o Certificado de Registro do
armamento, expedido pela Polícia Federal. Sendo assim, face a ausência de comprovação
do registro da espingarda apreendida, resta configurada a conduta típica (posse irregular
de arma de fogo).
Finalmente, inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de
embriaguez ao volante e posse irregular de arma de fogo, pois, além de se tratar de
condutas autônomas e independentes, uma não constitui meio necessário nem fase de
preparação para a execução da outra.
As condutas são significativas, tipificadas, tem por finalidade evitar
acidentes de trânsito e lesão corporal de alguém, não se podendo aplicar o princípio da
insignificância. Lembre-se que o apelante colidiu com o veículo, estava com os reflexos
avariados e poderia, segundo o laudo, eficazmente usar a arma de fogo.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório.
As penas exigem reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
9
Na primeira fase, imperioso o afastamento dos maus antecedentes, diante
da ausência de informação quanto ao trânsito em julgado da condenação nos autos do
processo no 0002482-58.2013.8.26.0294 (fls. 92). Assim, ficam as penas acrescidas
apenas de 1/6, para cada um dos delitos, em razão de suas circunstâncias, pois, além da
espingarda, cartuchos e cápsulas, o apelante possuía em sua casa materiais para
fabricação de munições, bem assim porque foi constatada concentração de álcool muito
superior ao previsto em lei (2,0 gramas de álcool por litro de sangue), evidenciando
maior reprovabilidade de sua conduta. Assim, as sanções perfazem (1) ano e (2) meses
de detenção e onze (11) dias-multa para a posse irregular de arma de fogo e sete (7)
meses de detenção e onze (11) dias-multa quanto ao crime de embriaguez ao volante.
Na segunda fase e terceira fases, as reprimendas concernentes ao delito
previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 ficaram inalteradas, pela inexistência de
agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.
No que tange ao crime de direção sob a influência de álcool, na segunda
etapa, as penas devem retornar ao piso, diante da presença da atenuante da confissão
espontânea, tendo-se seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa.
Não existiam, na terceira fase, causas de aumento ou diminuição.
No mais, não há se cogitar de afastamento da sanção acessória de
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor porque cominada cumulativamente com a privativa de liberdade e multa,
inerente, portanto, ao preceito secundário do art. 306, "caput", da Lei no 9.503/97, não
podendo ser simplesmente desconsiderada (princípio constitucional da separação dos
poderes). Diante disso, mantido o mesmo critério estabelecido da r. sentença, fica a
suspensão fixada pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, ou seja, pelo período
de seis (6) meses.
Frise-se que o prazo eleito não é exagerado, pois o intervalo estampado no
art. 293 é de dois (2) meses a cinco (5) anos. Nesse interregno pode-se optar por algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000474-18.2015.8.26.0172 - Vara Única de Eldorado- Voto no1764
10
parâmetro, no caso, seis (6) meses. Dessa forma, inexiste qualquer violação à
individualização da pena, há proporcionalidade e razoabilidade na medida.
Destarte, as penas agora perfazem, pelo concurso material, um (1) ano e
oito (8) meses de detenção, vinte e um (21) dias-multa e suspensão ou proibição de
se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de seis
(6) meses.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Finalmente, ante o preenchimento dos pressupostos do art. 44 do Código
Penal, o apelante foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária (correspondente a um salário mínimo) e limitação de final de
semana e com a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e
conversão.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para reduzir as
penas a um (1) ano e oito (8) meses de detenção, vinte e um (21) dias-multa e suspensão
ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de seis (6) meses, mantendo-se, no mais, a r. sentença de 1o Grau.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.